Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - CNPJ: 08.954.892/0001-71 (AGRAVANTE), WENDER MOURA GOMES - CPF: 829.619.051-68 (AGRAVANTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARLUCE SOARES DE MELO GOMES - CPF: 822.471.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA QUANTO À REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É indiscutível a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, seja em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98, caput), no entanto, ao contrário do que se tem à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º). 2. O conjunto fático-probatório mostra que os requerentes não se inserem no perfil dos reais destinatários do benefício da AJG, ante ao alto valor do capital social, aliado à ausência de prova de iliquidez momentânea ou indisponibilidade de fundos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1011300-61.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011300-61.2020.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA e WENDER MOURA GOMES contra a
decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011300-61.2020.8.11.0000
, que desproveu o recurso dos ora agravantes, confirmando a decisão indeferitória do pedido de AJG formulados pelos

autores/agravantes
(cf. Id nº 44534460).

Os agravantes insistem em que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, já que, além de inexistir
“
qualquer indício de boa situação financeira
”, trouxeram aos autos prova suficiente a amparar a insuficiência econômica declarada, como se vê da “
pesquisa feita junto à Serasa, a qual atesta que contra ela pesam 10 protestos e, mais, 9 ações judiciais e, ainda, 15

pendências financeiras junto ao Serviço de Proteção ao Crédito. Outrossim, vê-se que, apesar da empresa possuir faturamento mensal, e ainda constar com um capital social de R$ 400.000,00, as despesas mensais superam seu faturamento
”
.

Sustentam que, “
ao contrário do entendimento da decisão, quando alegada pela parte, existe uma presunção legal de insuficiência financeira em benefício da mesma (CPC, art. 99, § 3°)
”, e enfatizam que “
é inarredável que a decisão atacada é carente de fundamentação,
(afinal)
, era necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º c/c art. 5º, caput, da Lei 1.060/50), o que a decisão não o fez
”, motivo pelo qual pedem o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de gratuidade da justiça
(cf. Id nº 48222975).

O agravado ofertou contrarrazões de Id nº 50408998, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,
28
de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não se localiza nas razões recursais qualquer fundamento relevante a ensejar a reapreciação da matéria, até porque os embargantes sequer dão combate efetivo às razões decisórias da decisão aqui agravada, já que insistem em questões que não são controvertidas, como a possibilidade de conferir à pessoa jurídica o benefício da AJG, ou, então, que contrariam expressa previsão legal, a exemplo de que a presunção de veracidade é restrita “
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
” (CPC, art. 99, §3º), ou, ainda, em falaciosa afirmação de que não restou apreciado a prova constante dos autos, quando, na verdade, há tópico decisório especificamente salientando a insuficiência dos documentos apresentados para fins de comprovação da efetiva necessidade de assistência estatal para o custeio das despesas processuais.

Confira-se o teor da decisão ora impugnada:

“É indiscutível que há a
possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, seja em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
).

Entretanto, ao contrário do que se vê com a pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º).

Essa é a precisa orientação contida na súmula nº 481 do STJ.

Súmula nº 481/STJ
: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em que pese os graves infortúnios causados pela pandemia da Covid-19, que certamente pode resultar em “pena de morte” para diversas empresas do mesmo ramo, ao analisar os dados informativos dos autos, não localizo prova convincente de insuficiência econômica ao ponto de justificar a concessão integral da AJG à empresa/agravante, sobretudo porque, ao menos tecnicamente, a empresa continua ativa, inexistindo indicativo de iliquidez momentânea, até porque, conforme precisa observação do magistrado, “
a declaração de faturamento juntada pelos embargantes não configura documento hábil a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, pois indica o aferimento de lucro durante os meses relatados e a inexistência de prejuízo
”, aspecto que somado ao notável
capital social da empresa (R$ 400.000,00), constitui fortíssimos indicativos de boa saúde econômica, o que recomenda o indeferimento da assistência estatal pleiteada pela embargante/agravante.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

(...)

Não se descura do
inegável problema enfrentado pelos membros dos setores afetados pelas medidas de combate à propagação da Covid-19, mas essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça;
não consta dos autos documentos de cunho efetivamente econômicos e confiáveis a mostrar a real capacidade econômica da requerente, sendo que o laudo de “
verificação eletrônica de crédito
”

(cf. Id nº 43793483), o “
relatório de despesas mensais
”

(cf. Id nº 43793484) ou o “
relatório de faturamento
” (cf. Id nº 43797452) não se prestam para tal desiderato, não sendo hábeis para comprovar a insuficiência econômica, como também não o é a existência de
apontamentos restritivos ao crédito, afinal, ao fim e ao cabo, não indicam a verdadeira situação financeira.”

O benefício da gratuidade da justiça não é garantido ao postulante só porque ela quer e requer, exigindo prova satisfatória da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais, afinal, a própria previsão constitucional é a de que o “
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
” (art. 5º, inciso LXXIV).

Reafirmo, então, que não há prova convincente quanto ao afirmado estado de carência material dos agravantes, de um lado, porque o capital social da empresa de R$ 400.000,00 já denota a existência de poder econômico incompatível com o perfil daqueles que realmente são necessitados da benesse da AJG, e, por outro lado, não está presente nos autos
documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro, que permita verificar o real estado da saúde financeira da empresa e denote uma deficiência de capital tão maiúscula a ponto de impossibilita-la de custear as despesas do processo, o que certamente não é possível de se aferir por meio do “
relatório de despesas mensais
” e de “
relatório de faturamento
” (cf. Id nº 43793484 e 43797452, respectivamente), documentos unilaterais, que não gozam de nenhuma presunção de legitimidade e, ainda, que representam mero recorte mensal das finanças da pessoa jurídica; acrescenta-se que pouco acresce à cognição a existência de protestos, apontamentos restritivos e existência de ações judiciais, eis que tão somente representam aspectos ordinários ligados à atividade de empresa, não demonstrando falta de liquidez, ausência de capital e nem mesmo dificuldade econômica, sendo, no máximo, indicativo de que a Hidro Elétrica Moura é uma má pagadora.

Como efeito, o conjunto probatório não informa de tangível sobre a verdadeira condição econômica dos agravantes, não sendo prova suficiente para comprovar que são merecedores do benefício integral da gratuidade da justiça, tampouco de concessão parcial a permitir o recolhimento ao final do processo ou o parcelamento das custas de distribuição, daí porque ratifico que
a
decisão indeferitória do pedido de AJG não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Portanto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020